Tribunal: STF
Processo: HC 176152
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willey Lopes Sucasas e outro, em favor de Sandra Renata Biscaro Groff, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 518.576/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de SANDRA RENATA BISCARO GROFF, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 3006224-81.2013.8.26.0248). 
    A paciente foi condenada à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pelo cometimento do delito descrito no artigo 172, caput, do Código Penal (estelionato contra idoso). 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, este desproveu o recurso em acórdão assim ementado: 
    APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 172. "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - Materialidade e autoria do delito bem demonstrada pelas provas documentais e pela palavra da vítima. Dolo evidenciado. Recurso não provido. 
    No presente habeas corpus, sustenta a defesa nulidade em razão da inobservância do art. 93 do CPP, uma vez que a licitude da nota fiscal que deu origem à emissão da duplicata está sendo objeto de ação monitória, em trâmite, devendo ser o feito suspenso. Assegura que caso o juízo cível julgue procedente o pleito da paciente, a relação comercial entre as partes será validada e não existirá mais justa causa para a presente lide criminal. 
    Aduz, ainda, patente ilegalidade na fixação da reprimenda da paciente, eis que a pena restritiva de direito da paciente resultou em exacerbado valor de dez salários mínimos, além de multa de dez dias, ao valor de meio salário mínimo. 
    Pugna, em liminar, pela suspensão da execução provisória da pena e, no mérito, seja anulada a r. sentença, bem como o v. aresto guerreado e, por consequência, sejam os autos remetidos à origem com a determinação de que seja sobrestado o feito, nos termos do artigo 93 do CPP, reduzido o valor fixado a título de prestação pecuniária e dia-multa para o patamar mínimo legal. 
    Medida urgente indeferida às. fls. 1858/1859. 
    Inforrmações prestadas às fls. 1864/1870. 
    Parecer ministerial de fls. 1895/1899 opinou pelo não conhecimento do writ. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Por meio do presente writ, a defesa pretende a suspensão do processo penal, em cujos autos a paciente foi condenada por ofensa ao artigo 172 do Código Penal, até que se resolva, no Juízo Cível, a controvérsia acerca da nota fiscal que deu origem à emissão da duplicata.
    No ponto, ao julgar o habeas corpus, registrou o Juízo:
    “Conforme outrora consignado, a mera propositura de ação cível para discutir a legalidade de título judicial não tem, por si só, o condão de suspender o curso do processo penal, na medida em que se cuidam de instâncias independentes.” (eDOC 46, p. 4)
    O Tribunal de Justiça assim se pronunciou:
    Interrogada em Juízo, a ré admitiu que emitiu a duplicata, alegando, em síntese, que o fez porque queria receber o valor referente aos compressores, cuja nota fiscal foi emitida pelo escritório de Fábio. Sustentou, ainda, que é sócia da empresa Allez e que Fábio era seu contador, tendo ele se interessado pelos negócios, abrindo uma nova empresa, no entanto, o negócio não deu certo, e ela começou a perceber que alguns documentos tinham sumido e que todo o maquinário havia sido transferido para Fábio; depois, ela pediu o sequestro das máquinas e as notas fiscais foram anuladas, gerando um processo de furto contra Fábio; descobriu ainda a nota fiscal referente aos compressores, emitida pelo escritório de Fábio, e alegou que não ingressou com ação judicial para pedir sua anulação, pois as máquinas não estavam mais na empresa e, para receber o valor, emitiu a duplicata, a qual foi levada à protesto, tendo ainda ingressado com uma ação monitória. (fls. 1545/1546 mídia digital). 
    Os demais elementos de provas trazidos aos autos, contudo, confirmam integralmente os termos da denúncia. 
    Em depoimento seguro, a vítima Fábio Nunes Albino esclareceu que a ré emitiu duplicata contra ele, no valor de R$ 60.000,00, sem que tenha havido a realização de qualquer negócio. Segundo Fábio, ficou sabendo da duplicata por meio do protesto e execução da 3ª Vara Cível, ação essa que foi julgada improcedente, com trânsito em julgado, tendo a acusada proposto nova ação relativa à mesma duplicata. Esclareceu, ainda, que já teve relações comerciais com a acusada no passado, mas sem emissão de duplicatas, tudo com transferência bancária. Explicou também que comprou algumas máquinas da ré, que a empresa de contabilidade dele prestou serviços à empresa Allez e que, em relação a outras empresas, existem algumas demandas em discussão quanto à compra e locação de equipamentos. Afirmou que a nota fiscal eletrônica é emitida através de um cadastro junto à Secretaria da Fazenda, com o uso de um certificado digital conhecido por ECNPJ, sendo que, após a emissão da nota fiscal, o comprador recebe a nota via e-mail e também a via impressa, que precisa ser assinada para comprovar a entrega da mercadoria. Acrescentou que se a venda não é legal, é possível ingressar no site da Secretaria da Fazenda e informar que não houve a compra, mas, para isso, tem que ter recebido a nota via e-mail. Explicou que ele não recebeu a nota fiscal em questão, já que nada comprou. (fls. 737 mídia digital). 
    Importante observar, desde logo, que a própria ré admitiu que emitiu a duplicata sabendo que não havia um negócio de compra e venda anterior dos compressores entre ela e a vítima, alegando que assim agiu porque Fábio teria emitido indevidamente a nota fiscal eletrônica nº 1008, utilizando o cartão da empresa dela, e que, para receber o valor dos compressores, ela emitiu a duplicata. 
    Cabe ressaltar que a alegação da acusada no sentido de que a referida nota fiscal eletrônica foi emitida de um computador do escritório do ofendido não restou demonstrada nos autos, tendo em vista que o documento da Secretaria da Fazenda de fls. 29/30 apenas aponta o IP do qual foi emitida a nota fiscal, sem que exista qualquer outro documento nos autos que comprove que o computador com o referido IP estava no escritório da vítima. Além disso, a alegação da acusada de que o cartão da empresa dela para expedição de nota fiscal eletrônica ficava com Fábio, seu contador, também não ficou demonstrada no feito, sendo certo que se tal cartão é necessário para emissão de notas fiscais, não faz sentido que ele fique com o contador da empresa, o qual apenas registra as notas fiscais emitidas, e não com a proprietária da empresa.
     Convém mencionar, ainda, que a nota fiscal eletrônica nº 1008 foi emitida em 30.03.2012 (fls. 08), mesma data da emissão da duplicata (fls. 07), o que, no mínimo, causa estranheza, porquanto Sandra teria tomado conhecimento da nota fiscal, verificou o desaparecimento das máquinas e emitiu a duplicata, tudo no mesmo dia. 
    Ademais, como ficou consignado na sentença, a acusada poderia ter procurado a via judicial para o cancelamento da nota fiscal em questão, como já tinha feito anteriormente em relação a outras notas fiscais. No entanto, mesmo inexistindo a compra e venda dos compressores, emitiu a duplicata. Em suma, o depoimento da vítima mostra-se harmônico e coerente com a própria confissão judicial da apelante, no sentido de que emitiu a duplicata, nada havendo que possa demonstrar a intenção de prejudicar a acusada, motivo pelo qual é suficiente a embasar o decreto condenatório. 
    Nessas circunstâncias, fica evidente que a ora apelante agiu de má-fé, de forma preordenada, visando obtenção de vantagem ilícita, tanto que foi emitida duplicata que não correspondia a nenhuma transação comercial, fato admitido pela própria acusada. 
    Frise-se, aliás, que, embora a ré tenha afirmado que a nota fiscal eletrônica foi emitida do computador do escritório do ofendido e que ele ficava com o cartão eletrônico da empresa dela, sequer apresentou qualquer dado, documento ou testemunha que pudesse comprovar as suas alegações, ou seja, não se incumbiu de fazer prova de seu “álibi”, como lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (eDOC 3, p. 5-8)
    No ponto, os impetrantes afirmam que a suscitação genérica de independência entre as esferas não se aplica ao presente caso, porquanto eventual procedência no Juízo Cível poderia, segundo os impetrantes, dar causa à atipicidade da conduta da paciente, nos termos do artigo 93 do CPP, motivo por que o Tribunal de Justiça teria registrado que a paciente poderia ajuizar revisão criminal posteriormente.
    Ocorre que, segundo se vê dos autos, o reconhecimento da existência de infração penal não depende de decisão do Juízo Cível. É que a paciente foi condenada por emitir duplicata sem a prévia existência de transação, nos termos do artigo 172 do CPP, e o Tribunal de Justiça registrou que ela própria confessou a emissão sabendo que não tinha formalizado qualquer negócio. (eDOC 3, p. 6)
    Dito isso, não vislumbro qualquer utilidade na suspensão do processo penal, até que se discuta, no Juízo Cível, a validade de suposta transação que a paciente já alegou que não existiu.
    Quanto à redução do valor da multa e da prestação pecuniária, registrou o TJ/SP:
    Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária, no valor de dez salários mínimos, e multa de 10 dias-multa, com valor unitário de meio salário mínimo, o que entendo ser adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime, uma vez que a acusada é empresária, exercendo atividade que envolve máquinas de valores elevados, como os dois compressores, cuja suposta venda originou a duplicata simulada no valor de R$ 60.000,00. 
    Observo, neste ponto, que o pedido de redução do valor da prestação pecuniária também não merece acolhimento, pois na aplicação da prestação pecuniária, está o julgador adstrito aos termos do artigo 45, § 1°, do CP, que assim dispõe: 
    § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários (Incluído pela Lei n°9.714, de 1998). 
    E, quanto ao valor do dia-multa, considerando a condição da ré acima mencionada, também fica mantido no patamar determinado pelo sentenciante. 
    Ademais, eventual alegação de dificuldade financeira da ré deverá ser analisada em sede de execução, ocasião em que, se for o caso, o Magistrado poderá definir alguma forma menos onerosa para a execução da pena. (eDOC 3, p. 10)
    Não vislumbro manifesta ilegalidade na condenação da paciente à prestação pecuniária de dez salários mínimos, além de multa de dez dias-multa, com valor de meio salário cada. Mutatis mutandis, a Segunda Turma desta Corte entendeu ser possível a aferição da proporcionalidade da prestação pecuniária, ante o montante objeto do delito, verbis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de redução do valor da prestação pecuniária. Alegação de violação ao princípio da proporcionalidade. Inocorrência. 3. Agravantes condenados por iludirem tributos no valor de R$ 25.181,75. Prestação pecuniária no patamar de doze salários para um réu e dez salários para o outro, no total de vinte e dois salários mínimos. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 176.150, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2020)
    No caso dos autos, a paciente pretendia obter o valor de R$ 60.000,00, motivo por que tenho como proporcionais os valores da prestação pecuniária e da multa aplicados.
    Quanto à execução provisória da pena, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou entendimento no sentido de que a pena não pode ser executada provisoriamente.
    Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifiquei que não foi determinada a execução da pena, pois pendentes recurso especial e extraordinário, a demonstrar a prejudicialidade do pedido.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente